Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SUPOSTA FRAUDE. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS DIFERENTES. OBJETOS DISTINTOS. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. Há conexão entre demandas a partir do momento em que dois ou mais processos lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, no que deverão ser julgados no mesmo juízo, a fim de evitar julgados divergentes, conforme inteligência do art. 55, do Código de Processo Civil.

2. Embora as ações declaratórias de inexistência débitos por fraude possuam as mesmas partes e causa de pedir próximas, apresentam pedidos diversos e divergem em seus objetos, uma vez que dizem respeito a contratos diferentes, de modo que não existe a possibilidade de prejudicialidade, decisões conflitantes ou conexão entre os processos.

3. Conflito conhecido para dar provimento e declarar competente o Juízo Suscitado.